Tribunal: TJDFT
Processo: 0740773-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740773-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARCELLO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA DECISÃO BANCO BRADESCO S/A opõe embargos de declaração contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao seu recurso de apelação (id. 26546586). Em suas razões recursais (id. 26711417), a instituição financeira argumenta, em síntese, que o decisum estaria eivado de obscuridade porque “(...) não restou claro na decisão se a recusa do efeito suspensivo seria apenas em relação à cessação dos descontos ou em relação também ao pagamento da condenação (...)” (p. 1). Pede, ao final, o acolhimento dos seus embargos para que o vício apontado seja sanado. É o relatório. Decido. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. A questão deduzida nos presentes embargos se caracteriza, na verdade, como mera dúvida pessoal e subjetiva própria da parte embargante a respeito dos efeitos jurídico-processuais que decorrem do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao seu recurso de apelação e, por isso mesmo, não revela qualquer dos vícios que autorizariam, de forma legítima, o manejamento da presente espécie recursal. A propósito, em lição doutrinária esclarecedora, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preconiza que “a dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual (...) visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la”. Logo, diante de situação jurídica cujos efeitos práticos apenas desperta dúvidas de ordem pessoal e subjetiva na parte embargante, e não estando essas dúvidas legitimamente baseadas em omissão, contradição ou obscuridade, não existem fundamentos para que o presente recurso possa ser acolhido. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Manual de Direito Processual Civil, 8a edição, 2016, ed. JusPodivm, p. 1590. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora